Tribunal: TJBA
Processo: 0001490-95.2009.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001490-95.2009.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

ESPÓLIO: JORGINA ALVES DA CRUZ

Advogado(s)
:
ROQUE SILVIO DOS SANTOS PINTO

APELADO: EXPRESSO NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS

Advogado(s)
:
ERITO SILVA MOREIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta por Jorgina Alves da Cruz (espólio) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Candeias/BA, que declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC/2015, em razão de alegado abandono da causa pela parte autora por período superior a um ano.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da validade da extinção do processo por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a suposta omissão processual, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência pacífica exige a intimação pessoal da parte autora como condição de validade da extinção do processo por abandono.
4. Nos autos, há demonstração de diligências realizadas pela parte autora e ausência de intimação pessoal para manifestação, o que configura
error in procedendo
.
5. A ausência desse ato essencial acarreta a nulidade da sentença, sendo inviável o reconhecimento da negligência da parte sem a providência legal obrigatória.
6. A teoria da causa madura não se aplica, diante da nulidade processual verificada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, quando não precedida de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0001490-95.2009.8.05.0044,
de Candeias, figurando como Apelante
JORGINA ALVES DA CRUZ
e Apelado
EXPRESSO NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de__________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça